Tribunal: TJMT
Processo: 0002201-71.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0002201-71.2014.8.11.0040
RECORRENTE: ATILANIO ALBINO DA SILVA.
RECORRIDO : LAURI ANTÔNIO STUANI.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Atilanio Albino da Silva (ID-32015483) com fundamento no art. 105, III da Constituição Federal c/c art. 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-27312458):
“APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL URBANO (LOTE) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO ADIMPLEMENTO – CABIMENTO DA RESCISÃO NOS TERMOS CONTRATADOS – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL POR PARTE DO REQUERIDO/APELANTE – MULTA CONTRATUAL – PREVISÃO NO CONTRATO – CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL – APELO DESPROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de intempestividade, uma vez que em razão da renúncia dos advogados, face à problemas de ordem pessoal e também por falta de pagamento, e também porque a notificação de renúncia foi encaminhada a pessoa diversa da parte, de modo que não havia como o Apelante ter ciência nem da renúncia, nem dos termos da sentença.
Impõe-se reconhecer a procedência do pedido de rescisão do contrato de promessa de compra e venda, aplicando as cláusulas contratuais firmadas, em face ao inadimplemento contratual, ressaltando-se que não há falar em cerceamento de defesa, em razão da não produção da prova testemunhal, eis que se trata de questão de direito, tendo o Autor/Apelante total oportunidade de juntar os documentos que atestassem a quitação do negócio.” (RAC n. 0002201-71.2014.8.11.0040, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2019).
Não houve oposição de Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado o art. 401 do CPC/73, pelo qual não é admitida prova exclusivamente oral nos contratos com valor superior ao décuplo do salário mínimo vigente à época da celebração do negócio – ao caso em apreço, desproveu a apelação interposta e manteve a sentença de procedência exarada pelo Juízo de origem.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão que determina a retirada do Recorrente do imóvel.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão constante do ID-32060488 e 33179494.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pretendido.
Constata-se do aresto recorrido que, quando da análise do feito, restou observado, verbis:
“ É incontroverso que o Apelante efetuou o pagamento de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), em 20/5/2011. Também é incontroverso que houve o pagamento de mais R$ 100.000,00 (cem mil reais), ainda que o Autor/Apelado não tenha feito constar tal pagamento na petição inicial, eis que, após, em sede de impugnação reconheceu o pagamento.
Então, permanece a pendência em relação ao valor de R$ 351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil reais), à luz do contrato firmado entre os litigantes.
Não há a meu viso qualquer cerceamento de defesa, uma vez que se trata de questão de direito, no qual deve ser demonstrada a veracidade das alegações da inicial, por meio de documentos, ressaltando-se tratar de Contrato com valores expressivos, datas definidas e documentação (notas promissórias) trazidas aos autos.
Assim, tenho que a pretensão de prova testemunhal não se justifica, uma vez que não há elementos trazidos durante toda a instrução processual acerca de elemento probatório de existência de cessão de crédito.
(...)
Assim, está amplamente demonstrado nos autos a ocorrência de descumprimento do contrato firmado, dando ensejo à rescisão, uma vez que não há qualquer comprovação documental da quitação alegada pelo ora Apelante, não havendo falar em cerceamento de defesa.
No que se refere à condenação ao pagamento da cláusula penal não há reparo na sentença, uma vez que o contrato traz tal penalidade, que se aplica perfeitamente em razão das circunstâncias do caso, conforme já exposto.
Desse modo, em face ao inadimplemento e a consequente rescisão, não há outro caminho a não ser o da aplicação do próprio contrato – “pacta sunt servanda”.
(...)
Assim, a reintegração da posse do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, ao autor é medida que se impõe.”
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pela Recorrente apto a justificar o deferimento da liminar.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III